Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. OMISSÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SUPRIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Constatada omissão no acórdão quanto aos fundamentos para a contagem dos juros moratórios a partir da citação, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.

II. Embargos Declaratórios do autor acolhidos, sem efeito modificativo.